Tribunal: TJES
Processo: 5021848-49.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021848-49.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WENDERSON DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5021848-49.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
WANDERSON DA SILVA, ILTA PIROLA DA SILVA E DANIEL OLIVEIRA BARBOSA
;

RECORRIDO: MARCOS AURELIO PEDROSA;

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREIA DE MELO

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESLIGAMENTO UNILATERAL DA REDE ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por
WANDERSON DA SILVA, ILTAPIROLA DA SILVA E DANIEL OLIVEIRA BARBOSA
em face da
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA
.

Narra os requerentes
WANDERSON DA SILVA, ILTA PIROLA DA SILVA
que teria alugado um imóvel para o também requerente
DANIEL OLIVEIRA BARBOSA,
ocorre que a requerida teria procedido com o corte de energia do imóvel dos requerentes de forma unilateral
.

Narra ainda que os primeiros requerentes tentaram resolver a situação a via ligação, protocolos de nº
0545099727 e 545156249
, tendo em vista que residem em Campos/RJ, sem lograr êxito, tendo que se dirigir a cidade de Cariacica-ES, para solucionar o problema, que se perdurou entre os dias 02/09/2025 a 11/09/2025. Neste sentido, solicitaram danos materiais em razão das despesas de deslocamento além de danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

3) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar:

a) ao autor WENDERSON DA SILVA, R$ 468,14 (quatrocentos e sessenta e oito reais e catorze centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, dos desembolsos comprovados nos autos, conforme Súmula 43, STJ, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

b) aos autores ILTA PIROLA DA SILVA e DANIEL DE OLIVEIRA BARBOSA, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, para cada um dos requerentes, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC)

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando a regularidade de sua atuação, eis que teria sido formalmente provocada para alterar a titularidade de consumo do imóvel, tendo posteriormente sido provocada a realizar o corte de fornecimento da rede de energia, alegou aidna a não ocorrência de danos morais, e não ocorrência de danos materiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrente (art. 373, II, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Inicialmente destaco que a parte ré não nega os fatos narrados na inicial, em que pese tente justificar a ocorrência da falha na prestação do serviços sob o fundamento de que teria sido requerido a modificação de titularidade por conduta de terceiro estranho a lide e ao imóvel, conforme solicitação de ID 17428351.

Entretanto, analisado detidamente os autos percebo que o número da casa da solicitação de transferência de titularidade diverge do imóvel dos requerentes, bem como entendo que a tais fundamentos não afastam a responsabilidade da requerente por danos ocorridos, razões pela qual reconheço a falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

No que tange aos danos materiais no valor de R$ 468,14, entendo que a argumentação do recorrente que teria recorrido a opção de solucionar toda a situação via telefônica entendo que não merece prosperar, pois, conforme muito bem apontado na sentença, os requerentes alegaram ter tentado resolver a situação por telefone e foi sem êxito, apresentando os protocolos de atendimento presenciais (números 0545099727 e 545156249)
, não tendo sido contestado pelo recorrente, que não apresentou o inteiro teor dos protocolos nem mesmo a possibilidade de solução via telefônica.

Ademais, entendo razoável os gastos alegados pelo requerente, que inclusive juntou comprovante de despesa neste sentido, razão pela qual mantenho a condenação por danos matérias.

Em relação aos danos morais, igualmente verifico sua ocorrência, em relação aos requerentes Wanderson da Silva e sua mãe, entendo que os mesmos ocorreram em razão da perda do temo útil, eis que restou comprovado nos autos que os requerentes tiveram que deslocar do estado do Rio de Janeiro para a cidade de Cariacica-ES para resolver um problema o qual não deram causa.

Em relação ao também requerente Daniel De Oliveira Barboza, afetado diretamente pela conduta da requerida, entendo pela ocorrência dos danos morais em razão da perda do fornecimento de energia por aproximadamente 9 dias, o qual destaco a essencialidade dos serviços razão pela qual, entendo por ocorrido os danos morais.

Em relação ao quantum arbitrado, verifico que o juiz fixou R$ 5.000,00 para cada um dos autores, não sendo exorbitantes ou irrisórios, não devendo este juízo modificar o quantum nos termos do enunciado das turmas recursais do TJES de numero 32.

Diferente do alegado pela Recorrente, as cobranças não são fato de terceiro, pois estas compõem a cadeia de consumo no caso concreto, sendo certo que a EDP também se beneficia financeiramente da suposta contratação. E uma vez que a EDP faz as cobranças, torna-se responsável minimamente por conferir sua legitimidade.

O valor arbitrado a título de danos morais é condizente com o caso concreto, não havendo que se falar em reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)